Tribunal: STF
Processo: RHC 202273
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. EXTENSÃO. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO. PEDIDO DEFERIDO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Luís Ferreira do Nascimento Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.4.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 646.510/PA, Relator o Ministro Felix Fischer.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, em 29.5.2019, na Ação Penal n. 0004272-62.2018.8.14.0027, julgou procedente a denúncia para “CONDENAR os réus LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR e LEONARDO ANDRADE PINHEIRO às penas do artigo 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006”. Fixou a pena definitiva para o recorrente em “10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo em vigor”, e manteve a prisão preventiva por ter o recorrente ficado foragido durante parte da persecução penal (fls. 12-19, vol. 1).
    A sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 12.7.2019 (fl. 20, vol. 1).
    3. Em 16.11.2020, no julgamento da Revisão Criminal n. 00001861-59.2020.8.14.0000/PA, apresentada pela defesa, a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade, julgou improcedente o pedido (fls. 21-23, vol. 1). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Somente literal violação a texto expresso de lei autoriza a alteração da dosimetria da pena imposta em sentença transitada em julgado, o que não se configurou no presente caso, em que se pede alteração com base em teses jurisprudenciais não uníssonas. 2. Pedido revisional improcedente. Decisão unânime” (fl. 21, vol. 1).
    4. Em 20.2.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Pará no julgamento da Revisão Criminal n. 00001861-59.2020.8.14.0000/PA, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 646.510/PA no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Por tudo, as balizas fáticas delineadas revelam, sem necessidade de reexame, que o Juízo violou a lei e a sólida jurisprudência dos tribunais superiores. No mérito, requer a concessão da presente ordem de habeas corpus para modificar a dosimetria do Paciente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses” (fl. 11, vol. 1).
    A liminar foi indeferida (fls. 59-60, vol. 1).
    Em 24.3.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus, mas “conced[eu] a ordem de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”, alterando a pena-base por não admitir “a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis” (fls. 79-85, vol. 1).
    Em 13.4.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II - Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
    III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja: 2,920Kg de maconha. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017.
    Agravo regimental desprovido” (fls. 98-99, vol. 1).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que a “única observação recai[ria] sobre o fato de que o Ministro Relator [do Superior Tribunal de Justiça] teve o entendimento que a natureza e a quantidade da droga apreendida, pode ser impedimento da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006” (fl. 109, vol. 1).
    Acrescenta que “a quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a Paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa” (fl. 109, vol. 1).
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “Por esses motivos, à luz de um processo penal justo e democrático, o Recorrente requer liminarmente o deferimento da Tutela, posto que a sólida jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que não há óbice na incidência da minorante o fato da quantidade e natureza da droga, pois viola o princípio da legalidade. 
    No mérito, o Recorrente requer a ratificação da liminar deferida, possibilitando a aplicação da minorante.
    Requer, ainda, a extensão dos efeitos da decisão ao corréu Leonardo Andrade Pinheiro – na forma do artigo 580 do CPP” (fl. 110, vol. 1).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 127-128, vol. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 12.7.2019 (fl. 20, vol. 1).
    O Habeas Corpus n. 646.510/PA, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 20.2.2021, mais de um ano após o trânsito em julgado da condenação.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO PRATICADO MEDIANTE CONDUTA ÚNICA CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus impetrado perante o STJ não merecia conhecimento na medida em que funcionou como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) aos delitos de roubo que, mediante conduta única, atingem o patrimônio de vítimas diversas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.090-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa, dando-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    8. A análise dos autos demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil dias-multa. Ao afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o juízo de primeira instância assentou:
    “Consta na denúncia que os Réus LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR e LEONARDO ANDRADE PINHEIRO foram presos no interior de um ônibus intermunicipal transportando substancia entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’, apresentado um peso liquido de 2,806kg (dois quilogramas, oitocentos e 'seis gramas) de erva prensada, e um peso líquido de 15,779g (quinze gramas, setecentos e setenta e nove miligramas) de erva seca.
    Não paira nenhuma dúvida quanto a propriedade das drogas encontras com os réus, eis que confessaram os fatos tanto em sede policial (fls..), quando no seu interrogatório em juízo (fls. 28/31), informando com detalhes, a procedência e a intenção de comercializar o produto.
    Declarou ainda que utilizaram o veículo coletivo apenas com a intenção de transportar as drogas registradas nos autos.
    A confissão do Réu está em consonância com os depoimentos das testemunhas militares, as quais relataram que encontraram as drogas supramencionadas, contendo um peso líquido de 2,806kg (dois quilogramas, oitocentos e 'seis gramas) de erva prensada, e um peso líquido de 15,779g (quinze gramas, setecentos e setenta e nove miligramas) de erva seca, e que em seguida conduziram os réus para a Delegacia de Polícia. (...)
    DISPOSITIVO
    Tudo analisado, tenho que as provas coligidas são suficientes para suportar a condenação do réu, diante do que JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 02/04 para CONDENAR os réus LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR e LEONARDO ANDRADE PINHEIRO às penas do artigo 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006.
    Atenta às orientações previstas nos artigos 59 e 68, do Código Penal e art. 42, da Lei 11.343/2006, passo a dosar a pena.
    Para o réu LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR.
    A culpabilidade é normal. É reincidente, registrando condenação definitiva por roubo qualificado (art. 157, §2°, inciso I do C.P.B.) poucos meses antes do crime ora em apuração. Conduta social reprovável vez que não exerce atividade lícita, nem contribui para a vida em sociedade, antes a ameaça ao se dedicar a atividades criminosas. Personalidade voltada para o crime, tendo em vista que estava foragido quando cometeu o delito em tela. As circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências do crime de tráfico de entorpecentes sempre são graves, eis que atenta fortemente contra a saúde pública, tendo como público alvo adolescentes em plena fase de desenvolvimento físico e mental, além de fomentar a incidência de outros delitos cometidos pelos usuários para sustentar o vício. Comportamento da vítima que não tem relevância nesta espécie de crime, vez que atinge a coletividade. A condição econômica do Réu é presumivelmente boa, eis que representado por advogado particular. 
    Natureza e quantidade da substância: A Cannabys sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, entorpecentes de alto poder viciante e deletério a saúde a quantidade transportada pelo Réu, somava o peso líquido de 2,806kg (dois quilogramas, oitocentos e 'seis gramas) e de erva prensada, e um peso líquido de 15,779g (quinze gramas, setecentos e setenta e nove miligramas) de erva seca, quantidade expressiva, mormente porque a droga é vendida em porções ínfimas, de onde se conclui que iria abastecer um grande número de consumidores. 
    Milita contra o Réu 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, diante do que fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo por dia multa. Presente a atenuante da confissão, pela qual reduzo a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa, perfazendo 08 (oito) anos de reclusão e 800 dias multas, à razão de 1/30 do salário mínimo em vigor. Ausentes circunstâncias agravantes. Deixo de aplicar a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, considerando a expressiva quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do réu que estava sendo transportada para fins comerciais, Presente a causa de aumento decorrente da utilização do transporte público, 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo em vigor, que torno definitiva. (…)
    Passo a dosar a pena para o réu LEONARDO ANDRADE PINHEIRO. (...)
    Milita contra o Réu 01 (uma) circunstância desfavorável, as consequências do crime, diante do que fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo por dia multa. Presente a atenuante da confissão, pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias multa, perfazendo 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias multas, à razão de 1/30 do salário mínimo em vigor. Ausentes circunstâncias agravantes. Deixo de aplicar a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, considerando a expressiva quantidade de substancia entorpecente encontrada em poder do réu que estava sendo transportada para fins comerciais, Presente a causa de aumento decorrente da utilização do transporte público, conforme art. 40, III, da Lei 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena em ¼, perfazendo 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo em vigor, que torno definitiva” (fls. 14-18, vol. 1 – grifos nossos).
    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 646.510/PA, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, no qual o julgado do Tribunal de Justiça do Pará foi citado:
    “A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida: (…)
    Conforme relatado, busca-se na presente impetração: i) a diminuição da pena-base; ii) o reconhecimento do tráfico privilegiado; e iii) a exclusão da causa de aumento de pena. (…)
    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado:
    ‘(...) No que tange ao patamar de redução da pena pelo privilégio do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, pretende o Requerente a aplicação do tráfico privilegiado e a adoção de 2/3 de diminuição da pena, sem qualquer fundamentação fática para tal pleito, o que contraria as hipóteses de cabimento da ação revisional, que como já dito, não se presta para acompanhar mera irresignação da parte, pois trata-se de coisa julgada. (...)
    No que toca ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 
    In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja: 2,920Kg de maconha. 
    Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional.
    Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. (...)
    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É como voto” (fls. 102-105, vol. 1). 
    11. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada pelo Tribunal de origem por ter concluído dedicar-se o recorrente às atividades criminosas, com único fundamento na quantidade da droga apreendida.
    Essa fundamentação é inidônea e afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A NEGAR O REDUTOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA PARA SE REFAZER A DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.
    2. A prática anterior de atos infracionais pelo paciente não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    3. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.
    4. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir um indicativo de não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 191.992-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O REDUTOR. APLICAÇÃO DA MINORANTE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerados a primariedade, os bons antecedentes ostentados pela paciente, a ausência de envolvimento, ou de maior responsabilidade com organização criminosa, ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 194.896-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).
    A qualidade e a quantidade de drogas não podem ser utilizadas como único fundamento para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    12. Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da decisão ao corréu Leonardo Andrade Pinheiro, consta da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, na Ação Penal n. 0004272-62.2018.8.14.0027, que, na dosimetria da pena do corréu, foi afastada a incidência da causa de diminuição “prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, considerando a expressiva quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do réu que estava sendo transportada para fins comerciais”. Trata-se da mesma fundamentação utilizada para o recorrente Luís Ferreira do Nascimento Junior.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a qualidade e a quantidade de drogas não podem ser utilizadas como único fundamento para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Considerando-se que as instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 por terem concluído dedicar-se o corréu às atividades criminosas, com único fundamento na quantidade da droga apreendida, tem-se que essa fundamentação é inidônea e afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo imperativo o deferimento do pedido de extensão.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício ao recorrente Luís Ferreira do Nascimento Junior para determinar ao juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA que aplique a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, considerada a nova pena a ser imposta, reexamine o regime inicial de cumprimento de pena e os requisitos para eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concluindo fundamentadamente.
    Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, defiro o pedido de extensão, concedendo a ordem de ofício ao corréu Leonardo Andrade Pinheiro para determinar ao juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA que aplique a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, considerada a nova pena a ser imposta, reexamine o regime inicial de cumprimento de pena e os requisitos para eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concluindo fundamentadamente.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, ao Tribunal de Justiça do Pará e ao Superior Tribunal de Justiça para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    À Secretaria Judiciária, para exclusão do nome de Leonardo Andrade Pinheiro como recorrente e inclusão como corréu, pois o recurso ordinário em habeas corpus foi interposto apenas por Luís Ferreira do Nascimento Junior. Houve apenas pedido de extensão para o corréu Leonardo Andrade Pinheiro.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora